Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005259-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
AGRAVADO:- GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS
Agravo de Instrumento n. 1005259-10.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato, não reconheceu a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a morte de Vilmar e, portanto, da própria formação do título executivo.
O agravante alega que o feito busca o recebimento de honorários advocatícios fixados no processo n. 0000193-14.2006.811.0037, no qual o exequente era procurador do Banco Santander.
Diz que após a prolação da sentença a então procuradora de VILMAR interpôs recurso especial e extraordinário e o Banco Santander interpôs recurso especial, que restaram inadmitidos. Apenas o Banco Santander interpôs agravo ao STJ, quando VILMAR já havia falecido (o Agravo em REsp foi juntado aos autos físicos em 04/11/2014 e Vilmar faleceu em 10/10/2014).
Acrescenta que depois do óbito do Vilmar, a tramitação do feito deveria ter sido suspensa e procedida a regular habilitação do espólio (art. 313, I do CPC) o que não ocorreu, visto que o processo continuou tramitando normalmente, inclusive perante os Tribunais Superiores, sem a correta e cogente habilitação do espólio, inclusive “transitando em julgado” o v. acórdão proferido pelo E. STJ, mesmo sem regular formação da relação jurídico processual.
Frisa que, todo e qualquer mandato que tenha sido outorgado por VILMAR deixou de existir no mundo jurídico quando do seu falecimento, de forma que a tramitação processual seguiu irregular e, portanto, nula, desde então (art. 682, II, do Código Civil).
Afirma que, interposto o cumprimento de sentença, foi intimada a advogada do Vilmar, falecido há mais de seis anos, a qual não tinha poderes para representar o espólio.
Argumenta que, por esse motivo, nula é a constituição do título executivo e nula é a intimação de procurador não constituído pelo espólio, para integrar a presente relação jurídico-processual, que embora apensa aos autos principais, é feito autônomo.
Pontua que o próprio juízo a quo reconhece que o espólio não estava regularmente representado nos autos principais.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante discute a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento de Vilmar Martignano nos autos principais, ante a ausência de regular habilitação do espólio, em que foi decidido o seguinte:
(...)
A impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte executada tem por objetivo a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento de Vilmar Martignago, nos autos principais, ante a ausência de regular habilitação do espólio.
Verifica-se que em 24/11/2008 foi proferida sentença nos autos principais no 0000193-14.2006.811.0037, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Santander Brasil S/A, em face de Vilmar Martignago.
Diante da decisão proferida pelo Juízo a quo, em sede de recurso de apelação o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou parcialmente a sentença, o que ensejou a interposição de Recurso Especial por ambas as partes.
Dessa maneira, à época do falecimento de Vilmar Martignago, em 10/10/2014, os autos principais tramitavam perante o Superior Tribunal de Justiça.
Muito embora haja menção à nulidade do processo, há que se considerar que a decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial no 1635162/MT, interposto pelo exequente, que fixou os honorários de sucumbência que são objeto deste cumprimento de sentença, transitou em julgado em 21/10/2019.
Não há, portanto, viabilidade de alteração do julgado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, eis que não é a via adequada para postular nulidade do título executivo judicial. (Id 12212697)
Depois desse decisum foi proferido outro, que reconheceu a nulidade da intimação do devedor, proferido nos seguintes termos:
(...)
A parte exequente informou que a aludida procuração foi acostada às fls.451 dos autos físicos dos Embargos de Terceiro no 0002267-60.2014.811.0037, que tramitam (atualmente de maneira digital) em apenso aos autos principais (Num. 63183637).
Nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.
Os embargos de terceiro não são os autos principais, objeto deste cumprimento de sentença.
Os autos principais, cujo cumprimento de sentença se postula, são os de no 0000193-14.2006.811.0037 (Ação de Rescisão de Contrato).
Desse modo, a procuração juntada nos embargos de terceiro, ainda que apensados aos autos principais, não surte efeito para fins de intimação para cumprimento de sentença distribuído em autos autônomos.
De fato, houve equívoco na intimação para a parte executada pagar voluntariamente o débito, por meio de publicação em nome causídica Sirlei de Lurdes Peri, em 19/02/2021 (Num. 61645286), eis que a causídica não representava o Espólio nos autos principais.
A própria causídica informa a nomeação de novo inventariante, bem como a constituição de novo patrono para representar o Espólio de Vilmar Martignago, inclusive solicita a intimação do novo representante para manifestar nos autos (Num. 52653634).
Ademais, nos termos do artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o do artigo 513, ambos do Código de Processo Civil.
A decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial no 1635162/MT, interposto pelo exequente, a qual fixou os honorários de sucumbência que são objeto deste cumprimento de sentença, transitou em julgado em 21/10/2019.
Diante disso, ainda que a causídica intimada representasse o Espólio nos autos principais, a intimação da decisão inaugural proferida nestes autos deveria ter sido realizada na pessoa do devedor e não por intermédio do advogado, haja vista que a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 03/02/2021, ou seja, mais de 1 (um) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos principais.
Nesse passo, o executado não foi devidamente intimado para pagamento voluntário do débito, eis que evidente a nulidade da intimação em nome da causídica Sirlei de Lurdes Peri.
De outra banda, o peticionamento voluntário do mandatário legal (Num. 53124852) ensejou a ciência inequívoca do ato processual, fazendo fluir, a partir desta data, a contagem do prazo para pagamento e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. (...) (Id 122126973 - Pág. 4/4)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente visto que foi deferido o levantamento de R$ 1.782.713,71, e, considerando o elevado valor, poderá haver dificuldade para a devolução caso o recurso seja provido no final.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato ao agravado, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator